Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de apresentação, pela sociedade anônima recorrente, de documentos considerados imprescindíveis, pelo Juízo singular, para o deslinde da controvérsia.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional.
3. No caso em análise, a despeito da elaboração de laudo pericial e formulação de esclarecimentos complementares pelo experto nomeado, o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos ainda não são suficientes à formação de seu convencimento.
4. Ao contrário do que fora sustentado pela sociedade anônima agravante o valor da multa cominatória diária, fixado pelo Juízo singular na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se afigura desproporcional ou irrazoável para os fins ali assinalados.
5. A esse respeito, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não atendimento à aludida ordem, o que não pode ser concebido, por evidente.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.